Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). Eventual vício pressupõe prévia devolutividade da matéria no recurso de apelação, conforme princípio expresso no brocardo tantum devolutum quantum appellatum.
2. Observados os princípios da devolutividade e da dialeticidade, o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes.
3. Não é admissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração. Precedentes do TJDFT e do STJ.
4. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
5. A simples alegação ao interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado.
6. É devida a multa de até 2% do valor atualizado da causa quando os embargos declaratórios tiverem caráter manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC/2015.
7. Recurso conhecido e não provido.